Tribunal: CARF
Processo: 10925.000116/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000116/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1994 a 31/12/1997
NORMAS PROCESSUAIS. RESTITUIÇÃO - ÔNUS DA PROVA.
Para que seja reconhecido o direito à restituição, os créditos alegados precisam
ser comprovados pelo contribuinte, por meio de documentação idônea, que
possibilite a verificação dos motivos que justificais seu direito. Não produzida
à prova de que teria a recorrente efetuado pagamento indevido ou maior que o
devido, não procede o pedido de restituição formulado.
Recurso Voluntário Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

O presente processo refere-se a diversas declarações de compensação – mais
precisamente, 127 (cento e vinte e sete) – apresentadas pela pessoa jurídica em epígrafe entre 16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000116/2006-74
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000116/2006-74

de agosto de 2004 e 29 de abril de 2005, e que não foram homologadas pela autoridade
competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joaçaba/SC.

No Despacho Decisório DRF/JOA n.o 29, de 12 de janeiro de 2007 (fls. 543 a
554), a autoridade fiscal fundamentou sua decisão no fato de os créditos utilizados pela
contribuinte não terem sido reconhecidos em pedidos de restituição anteriores.

Os anteriores pedidos de restituição, referenciados nas declarações de
compensações não homologadas ora sob exame, constituem o objeto dos seguintes processos
administrativos: 10925.001547/2004-96; 10925.001548/2004-31; 10925.001549/2004-85; e
10925.001550/2004-18.

Segundo a autoridade fiscal, dos despachos decisórios que indeferiram os pedidos
de restituição a contribuinte teve ciência em 20 de agosto de 2004. Contra os referidos despachos
decisórios, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade a esta DRJ. Tendo a 4a
Turma desta DRJ julgado improcedentes as manifestações de inconformidade, a contribuinte
recorreu à segunda instância administrativa. Por seu turno, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda – Carf negou provimento aos quatro recursos
voluntários apresentados pela contribuinte, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Processo
Recurso
Voluntário
Acórdão
Fls. Deste
processo
10925.001547/2004-
96
150.169
3803-00.12, de
06/07/2009
629 a 631
10925.001548/2004-
31
150.168
3803-00.011, de
06/07/2009
626 a 628
10925.001549/2004-
85
163.034
1803-00.102, de
28/07/2009
620 a 625
10925.001550/2004-
18
163.038
1102-00.237, de
05/07/2010
633 a 635

Do Despacho Decisório DRF/JOA n.o 29, de 2007, a contribuinte foi cientificada
em 30 de janeiro de 2007. Irresignada apresentou, em oito de fevereiro de 2007, duas petições:
uma dirigida ao Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal (fls.
563 a 579), e outra dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (fls. 580 a 598).

Na manifestação dirigida a esta DRJ, a contribuinte, preliminarmente, requer o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos débitos por ela incluídos nas declarações de
compensação não homologadas pelo Despacho Decisório ora atacado.

No item III – DO DIREITO, a contribuinte demonstra bem compreender a razão
pela qual suas compensações não foram homologadas.

Como os pedidos de restituição foram indeferidos em primeira instância, por
razões lógicas, os pedidos de compensação protocolados posteriores aos
despachos denegatórios de restituição (despachos decisórios 347 a 349 de
2004) calcados neste processo também restaram não homologados.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000116/2006-74

Nos tópicos seguintes, a contribuinte discorre sobre o instituto da compensação e
da decadência. Discorre, ainda, sobre o prazo para apresentação de declarações retificadoras, e
cerceamento do direito de defesa e a nulidade do procedimento de cobrança de débitos pela
autoridade fiscal.

Por fim, a contribuinte requereu em sua peça inicial de Manifestação de
Inconformidade:

a) Que seja assegurado ao contribuinte o direito ao recurso de “manifestação de
inconformidade” nos estritos legais da Lei n.o 9.430/96, artigo 74, inciso Vi, § 11.
b) Que o presente recurso seja apensado aos processos de restituição de n.o 10925.001550/2004-
18, 10925.001549/2004-85, 10925.001548/2004-31 e 10925.001547/2004-96, todos
atualmente na DRJ, por versarem sobre o mesmo questionamento administrativo.
c) Que o rito processual deste seja o mesmo da manifestação de inconformidade interposto nos
processos de restituição indeferidos.
d) Que seja cumprido pela administração o determinado na ementa e decisão que considerou a
declaração como compensação não homologada em obediência ao princípio da legalidade,
contido no despacho decisório.
e) Que sejam observadas também o respeito aos princípios: finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
f) Que o presente recurso seja recebido conforme disposto no inciso III, do art. 151, da Lei n.o
5.172 de 25/10/1966.
g) Que seja revisto, ou melhor, ANULADO o Parecer n.o 029/2007, por vício formal por não
conter os pressupostos do art. 9o do Decreto 70.235/72; lançamento do crédito tributário em
obediência ao determinado pelo 1o C.C., Ac.n.o 104-13.396/96 e Ac. n.o 108-06.157/00.
h) À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do seu
pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e sejam
convalidadas as compensações declaradas no processo administrativo n.o
10925.000116/2006-74, como também deferido os pedidos de restituição dos processos n.o
10925.001550/2004-18,
10925.001549/2004-85,
10925.001548/2004-31
e
10925.001547/2004-96.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e elaborou a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Período de apuração: 01/08/1994 a 31/12/1997

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS NÃO RECONHECIDOS
EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR.
Deve ser mantida a decisão da autoridade fiscal no sentido de não homologar
as declarações de compensação apresentadas pela contribuinte, na hipótese em
que os créditos utilizados nessa compensação tenham constituído objeto de
pedido de restituição anteriormente indeferido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente.

Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000116/2006-74

Inconformado com a citada decisão, o interessado protocolou Recurso Voluntário
(Fls. 665-682) alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação e acrescenta que:

a) Não teria ocorrido a decadência do direito ao indébito alegados pela autoridade
administrativa;

b) Que há travamento nos programas da RFB para impedir a transmissão de declarações
retificadoras; e

c) Que houve inação da autoridade administrativa em exercer o seu poder-dever no exercício
da função de auditoria de intimar o contribuinte para apresentar documentos que
possibilitem a aferição e legitimidade do direito deste.

Desta forma, trata-se de pedido de restituição com o objetivo de recuperar valores recolhidos a
título de IRPJ, sob o entendimento de que teriam sido detectados erros na mensuração da base de
cálculo e não teriam sido efetuadas algumas deduções legais permitidas. Submetido a apreciação o
pleito foi indeferido, em razão da ausência de comprovação do direito creditório pleiteado.

Inconformada, de comprovação do direito creditório requestado, a Recorrente apresentou
Manifestação de inconformidade e Recurso Voluntário pugnando também pela aplicação do prazo
decenal, colacionando aos autos decisões dos Tribunais Pátrios favoráveis à sua pretensão.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis indeferiu a solicitação (fls.
50/51), aplicando o prazo decadencial de cinco anos, contado da data do pagamento indevido.
Cientificada do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, renovando quanto ao mérito
as razões postas na Manifestação de Inconformidade para defender a aplicação do prazo decenal,
para, ao final pugnar pelo afastamento da decadência e baixa dos autos para que a autoridade
competente se pronuncie quanto ao mérito do pedido de restituição.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte apresentou argumentos
relativos à decadência do direito de pleitear a restituição e a impossibilidade imposta pela
Receita Federal do Brasil para apresentação de declarações retificadoras. Tais argumentos são
contrários a posições que fundamentaram as decisões que indeferiram o crédito pleiteado nos
processos de restituição. Não sendo estas as imediatas razões pelas quais não foram
homologadas as vinte e três compensações apresentadas em 16 de agosto de 2004, não cabe a
esta Turma de Julgamento apreciar os referidos argumentos da contribuinte, principalmente
porque a matéria já tramitou nesta mesma DRJ e no Carf.

Contra o fato de ter utilizado créditos não reconhecidos em pedidos de restituição
anteriores, a contribuinte nada alegou. Em verdade, a contribuinte admite que utilizasse nas
compensações ora analisadas créditos não reconhecidos em anteriores pedidos de restituição,
conforme bem demonstra o seguinte excerto extraído de sua petição:
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000116/2006-74

Como os pedidos de restituição foram indeferidos em primeira instância, por
razões lógicas, os pedidos de compensação protocolados posteriores aos
despachos denegatórios de restituição (despachos decisórios 347 a 349 de
2004) calcados neste processo também restaram não homologados.

Portanto, no caso em exame, é incontroverso o fato que fundamentou a decisão da
autoridade fiscal.

Destarte, a solução para a controvérsia atual, que envolve as vinte e três
declarações de compensação apresentadas em 16 de agosto de 2004 e não homologadas pela
autoridade fiscal por intermédio do Despacho Decisório DRF/JOA n.o 29, depende do deslinde
do litígio relativo aos anteriores pedidos de restituição, que foi submetido ao Carf.

Considerando que, conforme relatado, o Carf negou provimento aos quatro
recursos voluntários interpostos pela contribuinte restaram reiteradas (pela segunda vez) as
decisões que indeferiram os pedidos de restituição.

Ante a confirmação do não reconhecimento dos créditos compensados pela
contribuinte nas declarações ora em exame, de ser mantida a decisão da autoridade fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joaçaba/SC, veiculada no Despacho Decisório
DRF/JOA n.o 29, de 12 de janeiro de 2007, no sentido de não homologar as vinte e três
declarações de compensação apresentadas em 16 de agosto de 2004.

O Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário alegando tratar-se o presente de
pedido de restituição de créditos, pois "foram detectados erros na mensuração (apuração) da base
de cálculo' e "não foram efetuadas algumas Deduções Legais Permitidas", apontando corno base
legal a IN: SRF n° 90/92, artigo 7% a Lei n° 8.981/95, artigo 84, a Lei n° 9.249/95, artigos 10 e
13 e a Lei n° 9.430/96.

Conforme fora bem registrado no Despacho Decisório que indeferiu a restituição e não
homologou as compensações, não foram apresentados demonstrativos contendo a base de
cálculo efetiva, o valor do tributo ou contribuição efetivamente pago ou recolhido, o valor
efetivamente devido e o saldo a restituir, limitando-se a Recorrente a preencher o anexo da
Declaração de Compensação denominado “pagamento a maior ou indevido’, não tendo sido
informado, ainda, quais seriam as deduções permitidas pela legislação que deixaram de ser
procedidas”.

Vale ressaltar que a mera indicação dos dispositivos que supostamente amparam sua
pretensão não é suficiente para caracterizar o indébito tributário. De fato, a Recorrente em
momento algum identifica em que aspecto os recolhimentos, comprovados, estão em desacordo
cole a legislação que os rege, expediente que, sem sombra de dúvidas, é imprescindível para
demonstrar o indébito.

Deve-se frisar, ainda, que não pode a Recorrente atribuir ao Fisco o dever de produzir a
prova que lhe competia, pois no sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal ("PAF"), o ônus de provar a veracidade que se afirma é do
interessado, segundo o disposto na Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 36, que assim
dispõe (in verbis):
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000116/2006-74

"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.”
(Grifamos)

“Ora, as alegações de recurso devem ser acompanhadas das provas que as corroboram,
sob pena processual de valer a máxima do “Allegatio et non probatio, quasi non allegatio”, ou
seja, que se alega e não se prova, é tido como não alegado.

Assim, para assistir direito à restituição, cumpre ao sujeito passivo comprovar objetivamente o
indébito. Não havendo prova neste sentido, o pedido do Recorrente deve ser negado.

Esse é, exatamente, o caso em questão.

Saliente-se, por oportuno, que não há na decisão de primeira instância qualquer nulidade,
de sorte que carece de sustentação a alegação do Recorrente nesse sentido, uma vez que todas as
questões postas na Manifestação de Inconformidade foram devidamente enfrentadas pelo juízo
administrativo de primeiro grau.

Outro ponto da controvérsia reside na definição do prazo prescricional para formalizar
pedidos de restituição de créditos tributários indevidamente recolhidos, matéria que já foi alvo de
incansáveis debates tanto no âmbito administrativo quanto no Judiciário.

Em que pese o entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual, no regime anterior ao do artigo 3°, da Lei Complementar n.o 118/05, o prazo de
cinco (cinco) anos previsto no art., 168, do CTN para o pedido de restituição apenas se inicia na
data da homologação expressa ou tácita, nos termos da ementa a seguir transcrita, deixo de
aplicá-lo em razão das recentes e reiteradas decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotam o prazo quinquenal, a partir do pagamento tido como indevido.

Considerando o entendimento pacificado no âmbito deste Colendo Conselho, no sentido
de considerar - quinquenal o prazo para pleitear a restituição de tributos indevidamente
recolhidos, não há como prosseguir o pleito da Recorrente.

Finalmente e, apesar de suficientes as razões acima ressaltam que, ainda que ultrapassada
a preliminar acima suscitada, não prosperaria o pedido de baixa do recurso para análise do
direito meritório, haja vista que, no Despacho Decisório a autoridade administrativa registrou
não ter o pedido administrativo preenchido os requisitos necessários ao pleito de restituição, em
razão da ausência de comprovação através de livros e documentos fiscais do suposto direito
creditório a seu favor.

Desse modo, face a ausência de prova do direito creditório, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000116/2006-74

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital